Tribunal: TJES
Processo: 0052433-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052433-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO TEIXEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano e 10 meses de detenção e 10 dias-multa, por lesão corporal culposa com agravante de embriaguez ao volante, nos termos dos arts. 303, §1º, c/c art. 302, II, e art. 306, todos do CTB, na forma do art. 69 do CP, em razão de atropelamento ocorrido em 28/12/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento do aditamento à denúncia (09/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (17/02/2025), com base na pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 109, V, do CP, a pena aplicada fixa o prazo prescricional em 4 anos.
4. O intervalo entre o recebimento do aditamento e a sentença (4 anos, 4 meses e 8 dias) excede o lapso legal, não havendo causas suspensivas ou interruptivas.
5. Aplicação da Súmula 146 do STF e precedentes deste Tribunal que autorizam o reconhecimento da prescrição com base na pena aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Extinção da punibilidade do apelante declarada em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser calculado com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.
2. Ultrapassado o lapso temporal entre o recebimento da denúncia ou aditamento e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 032150013640, Relator: Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, 2ª Câmara Criminal, j. 12/05/2021, pub. 07/06/2021.

TJES, Apelação Criminal nº 069150032840, Relatora Substituta: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, j. 05/05/2021, pub. 21/05/2021.
Súmula 146 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0052433-56.2013.8.08.0024

APELANTE: FLÁVIO TEIXEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO TEIXEIRA DE CARVALHO
, eis que inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0052433-56.2013.8.08.0024, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções dos artigos 303, §1º, c/c artigo 302, II, e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de lesão corporal culposa com agravante de embriaguez ao volante e por dirigir sob influência de álcool.

Em suas razões recursais de ID nº 16306858, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento do aditamento à denúncia (09/10/2020) e a publicação da sentença (17/02/2025), o que supera o lapso temporal de 4 (quatro) anos. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à embriaguez e nega a culpa pelo acidente de trânsito.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16699246, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de prescrição.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça constante no ID nº 17506130, opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta dos autos que os fatos atribuídos ao apelante ocorreram no dia 28 de dezembro de 2013, quando, conforme reconhecido na sentença, ele conduzia o veículo Dodge Dart em alta velocidade, com sinais de embriaguez, pela Avenida Dante Michelini, nesta Capital, tendo atropelado a vítima Sebastião José Custódio sobre a faixa de pedestres, ocasionando-lhe múltiplas lesões corporais graves, tais como traumatismo cranioencefálico, fraturas em membros e sequelas permanentes, conforme os laudos médicos e periciais juntados aos autos (fls. 44/59 e 62).

A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos: laudo de lesões corporais (fl. 62), boletim de ocorrência (fls. 24/25), exame de alcoolemia (fl. 16), além do extenso relatório médico e dos depoimentos colhidos em juízo. Quanto à autoria, restou igualmente confirmada, notadamente pelas declarações da própria vítima e das testemunhas presenciais, que relataram a alta velocidade, o avanço do sinal vermelho e a presença de garrafas de bebida alcoólica no interior do veículo conduzido pelo apelante.

Entretanto, não se desconhece que a sentença foi proferida em 17 de fevereiro de 2025, impondo ao apelante a reprimenda de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, sendo que o aditamento da denúncia, que deu origem à condenação, foi recebido apenas em 09 de outubro de 2020, conforme se extrai da decisão de recebimento às fls. 468 dos autos.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, quando a pena aplicada for superior a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.

Ademais, conforme estabelece o artigo 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, o que se verificou em 24/02/2025 (conforme certidão nos autos), a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória.

A contagem do prazo prescricional, portanto, deve ser feita entre o recebimento do aditamento da denúncia (09/10/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (17/02/2025), período este de 4 anos, 4 meses e 8 dias, o que excede o lapso previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, não havendo causas interruptivas ou suspensivas a serem consideradas no intervalo.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, pode ser reconhecida entre a data do recebimento da denúncia (ou aditamento) e a sentença condenatória, com base na pena efetivamente aplicada, conforme a Súmula 146 do STF:

“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem admitido, de forma reiterada, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, especialmente em hipóteses nas quais, entre o recebimento da denúncia ou seu aditamento e a prolação da sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao prazo legal previsto no artigo 109 do Código Penal, considerando-se a pena efetivamente aplicada. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 302, DA LEI Nº. 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do CPP. Ainda, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do CP, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição.
[...]
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a 04 anos, verifica-se a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no art. 302, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, diante da condenação à pena concreta de 02 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 04 (quatro) anos, período este transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (art. 117, do CP), devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime pelo qual foi condenado.
2. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032150013640, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia/queixa e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB). 2. Recebida a denúncia na data de 06/07/2015 (fls. 32), e publicada a sentença que condenou o apelante à pena 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 100 (cem) dias multa (dois) anos de detenção publicada em 20/11/2019, ultrapassou-se o prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V do CP, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensão punitiva estatal retroativa
3. Recurso conhecido e provido. Prescrição reconhecida.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069150032840, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Dessa forma, presentes os requisitos legais e ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto, acolho integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.